Tribunal: TJSP
Processo: 1016872-36.2018.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000332678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1016872-36.2018.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo
André,
em
que
é
agravante
WGS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado ANDERSON LEMES DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016872-36.2018.8.26.0554/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1016872-36.2018.8.26.0554/50001
COMARCA: SANTO ANDRÉ (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: WGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADO: ANDERSON LEMES DE ALMEIDA
VOTO No 33.329
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Contrato
submetido
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a
restituição de valores somente ao término da obra
ou de forma parcelada. Restituição imediata e
integral em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido
o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema
577). Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento firmado no E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por WGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra
decisão que, em ação de rescisão contratual c/c
devolução de quantias pagas, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.300.418/SC, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega distinção
entre o caso concreto e o tema 577, porque busca
reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa e de
omissões
no
V.
Acórdão
sobre
premissas
fático-
probatórias e da aplicação da Lei no 13.786/18. Pugna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016872-36.2018.8.26.0554/50001 - Voto no
3
pela retenção das arras, em observação ao disposto em
cláusula contratual, por ter havido rescisão do
contrato por culpa do comprador. Aponta violação dos
arts. 7o, 11, 139, I, 369, 373, II, 442, 464, 489, I,
II e III, §1o, III, IV, 494, II, 1022, II, III e
parágrafo único, do CPC, 2o, 3o, 4o, 6o, caput, §2o,
da LINDB, 104, 113, 418 do CC.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016872-36.2018.8.26.0554/50001 - Voto no
4
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.300.418/SC,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que, nos contratos submetidos ao Código de Defesa do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais
avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Confira-se a fls. 325/327.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 264/273) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela retenção de 10%
dos
valores
pagos,
para
compensar
as
despesas
operacionais da vendedora.
Destaca-se trecho do julgado: “Desse
modo,
por
prisma
diverso
do
fundamentado
pela
sentença, fica mantido o percentual de retenção de 10%
sobre os valores pagos pelo adquirente, até porque
previsto no parágrafo segundo da cláusula sétima da
avença (fl. 19), continuando afastada a retenção total
do
sinal/arras,
não
por
considera-la
ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016872-36.2018.8.26.0554/50001 - Voto no
5
desproporcional,
ou
porque
o
imóvel
sequer
foi
entregue ao adquirente, mas por esta ostentar natureza
confirmatória,
conforme
fundamentado
acima”
(fls.
273).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
As
razões
do
recurso
envolvendo
a
violação dos arts. 7o, 11, 139, I, 369, 373, II, 442,
464, 489, I, II e III, §1o, III, IV, 494, II, 1022,
II, III e parágrafo único, do CPC, 2o, 3o, 4o, 6o,
caput, §2o, da LINDB, 104, 113, 418 do CC, buscam a
prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados da E. Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
No mais, ao fixar a base de cálculo dos
valores
passíveis
de
retenção
proporcional
pelo
vendedor, a D. Turma Julgadora conferiu às arras
natureza confirmatória e adotou o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça de que estas não podem
ser retidas pelo promitente-vendedor na hipótese de
resolução por culpa do comprador. A propósito, em
diversos precedentes, o E. Superior Tribunal de
Justiça assinalou que a vendedora pode reter entre 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016872-36.2018.8.26.0554/50001 - Voto no
6
e
25%
dos
valores
pagos,
de
modo
que
apenas
condenações em percentuais que não se amoldem aos
aludidos limites justificam a admissão do recurso, o
que não é o caso. Neste sentido: REsp no 1.748.529/SP,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 29.6.2018; REsp
no 1.748.202/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira,
DJe de 29.6.2018; REsp no 1.747.769/SP, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe de 29.6.2018; e AREsp no
898.191/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
de 28.2.2018.
De resto, no tocante à aplicação da Lei
no 13.786/2018, na sessão de julgamento do Recurso
Especial repetitivo no 1.635.428/SC, ocorrida em
27.3.2019, o E. Superior Tribunal de Justiça acolheu
Questão de Ordem proposta pelo D. Ministro Luis Felipe
Salomão, para quem "(...) não se pode cogitar de
aplicação simples e direta da nova Lei n. 13.786/18
para a solução de casos anteriores ao advento do
mencionado Diploma legal (retroatividade da lei, com
consequente modificação jurisprudencial, com ou sem
modulação)", o que reforça o descabimento do pedido.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO